Tribunal: STF
Processo: Rcl 4427
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. Benefício assistencial. Lei nº
   8.742/93. Necessitado. Deficiente físico. Renda familiar mensal
   per capita. Valor superior a ¼ (um quarto) do salário mínimo.
   Concessão da verba. Inadmissibilidade. Ofensa à autoridade da
   decisão proferida na ADI nº 1.232. Liminar deferida em
   reclamação. Agravo improvido. Ofende a autoridade do acórdão do
   Supremo na ADI nº 1.232, a decisão que concede benefício
   assistencial a necessitado, cuja renda mensal familiar per capita
   supere o limite estabelecido pelo § 3º do art. 20 da Lei federal
   nº 8.742/93.